Tribunal: TJDFT
Processo: 0012419-92.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR. PARCIAL CABIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração constitui um desdobramento do acórdão da apelação, incorporando-se a este, sendo inquestionável o cabimento de embargos infringentes quando há voto vencido (favorável à defesa) por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios, complementando-se, assim, o julgamento meritório da apelação.
2. A colaboração premiada, por expressa determinação legal (art. 3o, I, da Lei n. 12.850/13), é instrumento de investigação e de prova válido e eficaz que, somado a outros elementos probatórios, poderá ensejar condenação criminal.
3. Questões relativas à credibilidade das delações resolvem-se pela valoração da prova, com análise da qualidade dos depoimentos, considerando, por exemplo, densidade, consistência interna e externa e, principalmente, com a existência ou não de prova de corroboração. Ainda que o colaborador seja criminoso profissional, se as declarações soarem verídicas e forem corroboradas por provas independentes, remanesce o valor probatório do conjunto.
4. Inviável o acolhimento da tese absolutória, pois há provas fortes e seguras da materialidade delitiva, demonstrando que, no período de maio de 2008 a novembro de 2009, a embargante recebeu, mensalmente, vantagens indevidas, na condição de Deputada Distrital, consistente em dinheiro em espécie, em troca de apoio político.
5. O colaborador afirmou que a embargante integrava um esquema de recebimento de vantagem indevida, em troca de apoio político, tendo lhe efetuado pagamentos até dezembro de 2006 e, a partir de então, ela passou a receber por intermédio de José Geraldo Maciel. Afirmou que a viu aguardando na antessala deste no mesmo dia em que ali esteve para entregar-lhe dinheiro. O colaborador gravou conversa em que Maciel afirmou que controlava os pagamentos de sua responsabilidade, registrando em uma “listinha”. Em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência de Maciel foi apreendido documento de controle de pagamento de propina a Deputados Distritais, no qual consta o nome da embargante encabeçando a lista de parlamentares. O secretário particular da embargante confirmou que ela foi ao encontro de Maciel, no Palácio do Buriti, durante o governo de José Roberto Arruda. Na residência da embargante, foi apreendida a quantia de R$ 244.800,00, escondida em fundo falso no interior do armário, e US$ 9.000,00. Havia uma série de notas que totalizavam R$ 100.000, lacradas e sem identificação bancária, apenas com o próprio lacre do Banco Central, sem vinculação com qualquer agência bancária, e outro pacote com série sequencial, faltando dois pacotes de R$ 10.000,00, sendo que um destes foi localizado dentro da bolsa da embargante.
6. A manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime é de rigor, pois a embargante recebeu as vantagens indevidas nas dependências do governo do Distrito Federal, bem como se valeu de sua condição de liderança política e estrutura do poder para auferir as referidas vantagens.

7. Preliminar rejeitada, embargos infringentes desprovidos, com recomendação.